Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. UTILIZAÇÃO DE ÁREA COMUM DA GARAGEM PARA MANOBRA. REGULARIDADE. ESTACIONAMENTO FORA DOS LIMITES DA VAGA. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AS REGRAS CONDOMINIAIS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração da autora. Legitimidade recursal. A peça id 32277775 não indica quem é o requerente, apesar de estar assinado pelo advogado da autora. O advogado não pode recorrer em nome próprio se não é parte no processo ou terceiro juridicamente interessado. Não obstante a informalidade que orienta o sistema dos juizados especiais (art. 2o. da Lei n. 9.099/1995), a observância de premissas técnicas mínimas é exigida, pelo menos em sede recursal, de modo que não se conhece do recurso.
3 – Embargos dos réus. O acórdão confirmou a sentença na íntegra. Embora tenha havido reforço argumentativo em alguns pontos, não houve supressão de qualquer comando do ato judicial de origem. Não há qualquer omissão ou obscuridade, pois não é necessário que o acórdão repita todas as providências constantes da sentença quando há confirmação.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.